Tribunal: TJSP
Processo: 0002579-52.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo em execução penal. Alegação de inconstitucionalidade do art. 90 da resolução SAP no 144/2010. Vício não configurado. Artigo 47 da LEP que determina que o poder disciplinar "será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares". Legitimidade do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo para tratar de questão disciplinar não

Ementa:

Agravo em execução penal. Alegação de inconstitucionalidade do art. 90 da resolução SAP no 144/2010. Vício não configurado. Artigo 47 da LEP que determina que o poder disciplinar "será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares". Legitimidade do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo para tratar de questão disciplinar não abordada na LEP. Reserva legal apenas no que diz respeito ao rol de faltas graves e suas penalidades, conforme art. 49, LEP. Preliminar rejeitada. Progressão de regime. Satisfação do requisito objetivo. Requisito subjetivo não satisfeito. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002579-52.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ROBERSON
CRISTIAN APARECIDO CAMILO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002579-52.2020.8.26.0637 -Voto no 13003
2
Voto no13.003
Agravo em Execução no 0002579-52.2020.8.26.0637
Comarca: Tupã
Agravante: Roberson Cristian Aparecido Camilo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo
em
execução
penal.
Alegação
de
inconstitucionalidade do art. 90 da resolução SAP no
144/2010. Vício não configurado. Artigo 47 da LEP que
determina que o poder disciplinar “será exercido pela
autoridade administrativa conforme as disposições
regulamentares”. Legitimidade do Regimento Interno
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo
para tratar de questão disciplinar não abordada na LEP.
Reserva legal apenas no que diz respeito ao rol de faltas
graves e suas penalidades, conforme art. 49, LEP.
Preliminar rejeitada. Progressão de regime. Satisfação
do requisito objetivo. Requisito subjetivo não satisfeito.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
Roberson Cristian Aparecido Camilo em face da r. decisão do MM.
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, que
indeferiu a progressão para o regime semiaberto em razão da não
satisfação do requisito subjetivo (fl. 01/03).
Alega
o
agravante,
em
síntese,
preliminar
de
inconstitucionalidade do artigo 90 da Resolução SAP no 144/2010.
Aduz, também, satisfazer os requisitos objetivo e subjetivo para a
concessão da progressão de regime, pois cumpriu o lapso necessário de
pena e já reabilitou a falta grave praticada no ano de 2019 (fls. 07/20).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002579-52.2020.8.26.0637 -Voto no 13003
3
contraminuta (fls. 24/31).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 43.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo
improvimento do agravo (fls. 53/57).
É o relatório.
Inicialmente, observo que não há inconstitucionalidade por
violação ao princípio da legalidade a ser reconhecida no artigo 90 da
Resolução SAP 140/2010.
A progressão de regime foi negada por ausência do requisito
subjetivo, eis que o agravante ostenta a prática de treze faltas
disciplinares de natureza grave. Como ainda pendia o período de
reabilitação de condutas anteriores quando as últimas foram cometidas,
o tempo de reabilitação foi prorrogado, nos termos do referido artigo:
Artigo 90: “O cometimento de falta disciplinar de qualquer
natureza, durante o período de reabilitação, acarreta a
imediata interrupção do tempo até então cumprido.
Parágrafo único - com a prática de nova falta disciplinar,
exige-se novo tempo para reabilitação que deve ser somado
ao tempo estabelecido para a falta anterior, sendo detraído
do total o período já cumprido”.
O sistema de reabilitação da falta grave está previsto no
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo por autorização expressa do artigo 47 da Lei de Execução Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002579-52.2020.8.26.0637 -Voto no 13003
4
“O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será
exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições
regulamentares”.
Não há lei que trate da reabilitação de falta grave justamente
porque esta é matéria referente ao poder disciplinar, exercido pela
autoridade administrativa e por ela regulamentado, com a devida
autorização legislativa.
Nesse sentido:
Ementa: Agravo em Execução Penal Indeferimento de
progressão
ao
regime
semiaberto
Sentenciado
que
apresentou mau comportamento carcerário Cometimento
de infração disciplinar de natureza grave não reabilitada
Ausência de preenchimento do pressuposto subjetivo Res.
SAP n. 144/2010 que se mostra em consonância com a
ordem constitucional e a Lei de Execução Penal
Precedentes Prazo de reabilitação de infrações disciplinares
que devem ser somados para aferição do mérito do
reeducando Manutenção da r. decisão Agravo desprovido
(Agravo de Execução Penal no 7000040-33.2016.8.26.0637,
9a Câmara de Direito Criminal, Rel. Costabile e Solimene,
julgado em 15/03/2018, V.U.).
Dessa forma, como não há que se falar em inconstitucionalidade
do tratamento da matéria pela resolução mencionada, fica rejeitada a
preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
O sentenciado foi condenado à pena privativa de liberdade total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002579-52.2020.8.26.0637 -Voto no 13003
5
de 39 (trinta e nove) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de
reclusão, no regime fechado, pela prática de furtos e roubos majorados,
com término de cumprimento da pena previsto para 02/06/2052 (fls.
33/40).
Analisando o boletim informativo de fls. 33/40, verifica-se que o
agravante cumpriu mais de 1/6 da pena, preenchendo o requisito
objetivo para a progressão de regime.
Destaco, contudo, que, embora satisfeito o requisito objetivo, ele
não reúne o requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios.
Ressalte-se, que o atestado indicou o mau comportamento
carcerário do sentenciado, uma vez que ele praticou ao longo de sua
execução 13 faltas graves, sendo que as duas últimas foram cometidas
em intervalo inferior a seis meses (15/10/2018 e 09/02/2019).
Esse cenário indica, então, que até o presente momento o cárcere
e as medidas ressocializadoras postas à disposição do reeducando (tais
como a remição pelo trabalho e estudo, as saídas temporárias, entre
outras), mostraram-se insuficientes à absorção dos valores sociais e
éticos que se exigem do indivíduo na sociedade, assim como para
ensejar a alteração do seu comportamento carcerário.
Portanto, entendo prematura a progressão do agravante ao
regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002579-52.2020.8.26.0637 -Voto no 13003
6
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em execução.

LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator